Tribunal: TJBA
Processo: 8038967-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038967-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: UENDES VANIA OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO, MATHEUS DIMITRY RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença que condenou a IES ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão e contradição na decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se há omissão ou contradição no voto condutor do acórdão embargado, especialmente quanto à análise de provas juntadas pelo apelante na origem.

III. Razões de decidir

3. A análise do acórdão embargado demonstra que a questão foi devidamente enfrentada, com fundamentação adequada e explícita sobre a inexistência de dano moral na hipótese dos autos.

4. A mera discordância do embargante quanto à solução dada ao caso não autoriza a oposição dos embargos de declaração, os quais não são via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 2. Não configura omissão a decisão que, embora contrária à tese do embargante, se encontra fundamentada e analisou a matéria de forma explícita
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038967-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como apelada UENDES VANIA OLIVEIRA CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR